Tribunal: STF
Processo: HC 61823
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
- SURSIS. PERICULOSIDADE. EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE.
PRISÃO-ALBERGUE.
- BEM INDEFERIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA SE O JUIZ, À LUZ DOS
FATOS, ENTENDEU NÃO SATISFEITO O REQUISITO DO ITEM II DO ART-57 DO
CP, INCLUSIVE POR SER O RÉU PERIGOSO. SE BEM QUE O RECONHECIMENTO DA
PERICULOSIDADE, NO ENTANTO, NÃO TENHA IMPORTADO EM APLICAÇÃO DE
MEDIDA DE SEGURANÇA, IMPÕE-SE, NO CASO, A OUTRO TÍTULO E POR
ANALOGIA, O EXAME DE CESSAÇÃO DE PERICULOSIDADE, HAJA VISTA
CONSTITUIR PRESSUPOSTO PARA A PRISÃO ALBERGUE REQUERIDA PELO
SENTENCIADO NOS TERMOS DA LEI PENITENCIARIA LOCAL.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE.